Tribunal: STF
Processo: RE 1394629
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA.



    1. O acórdão que fundamentou a sentença prolatada da origem (ação rescisória procedente) foi modificado, em juízo de retratação, pela 1ª Seção deste Tribunal, restando restabelecida a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 1999.71.08.009927-0, que reconhecera o direito do contribuinte de creditar-se do IPI relativo aos insumos e matérias-primas adquiridos sob o regime de isenção, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.



    2. Diante de tal decisão não pode o Fisco prosseguir com a cobrança dos créditos objeto dos processos administrativos 11065-723.756/2014-04 e 11065-723.757/2014-41.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 153, § 3º, II, da Constituição Federal, vez que o acórdão recorrido reconhecera o direito a créditos referentes a insumos e a matérias primas adquiridos com IPI suspenso, sem a devida previsão legal para esse benefício.



    Aduz que o Tribunal regional decidiu contrariamente à jurisprudência do STF no julgamento do RE n. 353.657/PR. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença para restabelecer a decisão do mandado de segurança n. 1999.71.08.009927-0, que reconhecera o direito do contribuinte de creditar-se do IPI relativo aos insumos e matérias-primas adquiridos sob o regime de isenção, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    O embasamento da sentença para o julgamento de improcedência do pedido principal está no fato de a Ação Rescisória nº 0012600- 84.2012.404.0000, ajuizada pela União, ter desconstituído a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1999.71.08.009927-0. Transcrevo parte da sentença:



     Quanto ao pedido principal, não vislumbro irregularidade no prosseguimento da cobrança do IPI objeto dos processos 11065-723.756/2014-04 e 11065- 723.757/2014-41. Tratam-se de autos de infração originados da glosa de pretensos créditos de IPI de insumos e matérias primas isentos adquiridos pela empresa impetrante. O crédito de IPI que a impetrante sustenta ser reconhecido judicialmente no MS 1999.71.08.009927-0 não existe, pois a decisão judicial foi desconstituída pela decisão proferida na Ação Rescisória 0012600-84.2012.404.0000, cuja ementa é do seguinte teor: 



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU REDUZIDOS À ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 63, DO TRF4. 1. A teor da súmula 63 desta Corte, 'não é aplicável a Súmula 343 do STF nas ações rescisória versando matéria constitucional'. 2. De acordo com a inteligência do art. 153, § 3º, inc. II, da Constituição Federal, somente os valores efetivamente recolhidos na operação anterior é que podem gerar créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, por ocasião da saída do produto final do estabelecimento industrial. 3. Assim, por não haver 'cobrança' do imposto na operação de entrada, relativamente à aquisição de insumos isentos, não-tributados ou sujeitos à alíquota zero, é vedada a aquisição de crédito - presumido - relativamente a tais operações. Precedentes da Primeira Seção deste Tribunal Regional. 4. Precedentes desta Corte e do STF (REXT 353.657/PR). 



    No entanto, após a prolação da sentença destes autos, a 1ª Seção desta Corte, em acórdão de Relatoria da Juíza Federal Carla Evelise Justino Hendges, julgou improcedente, em juízo de retratação, a referida ação rescisória. Eis a ementa:



    (...)



    .......................................................................................................



    Diante disso, a recorrente postula a concessão da segurança para cancelar os créditos tributários objetos dos procedimentos administrativos nºs 11065.724728/2013-15 e 11065.721263/2014-21.



    Razão lhe assiste. O acórdão que fundamentou a sentença prolatada da origem (ação rescisória procedente) foi modificado, em juízo de retratação, pela 1ª Seção deste Tribunal, restando restabelecida a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 1999.71.08.009927-0, que reconhecera o direito do contribuinte de creditar-se do IPI relativo aos insumos e matérias-primas adquiridos sob o regime de isenção, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.



    Desse modo, não pode o Fisco prosseguir com a cobrança dos créditos objeto dos processos administrativos 11065-723.756/2014-04 e 11065-723.757/2014-41.



    Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação para conceder a segurança.



    A controvérsia dos autos, entretanto, relaciona-se à possibilidade de utilização de créditos de IPI nas aquisições de produtos com suspensão desse imposto, considerando que a decisão transitada em julgado no mandado de segurança não tratou desse tema.



    A contribuinte teve reconhecido direito a creditamento sob outras hipóteses, que não a suspensão. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo, ao analisar o RE n. 353.657/PR, entendeu que não se pode cogitar do direito ao crédito de IPI quando o insumo entra na indústria considerada a alíquota zero, em acórdão assim ementado:



    IPI - INSUMO - ALÍQUOTA ZERO - AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. Conforme disposto no inciso II do § 3º do artigo 153 da Constituição Federal, observa-se o princípio da não-cumulatividade compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, ante o que não se pode cogitar de direito a crédito quando o insumo entra na indústria considerada a alíquota zero. IPI - INSUMO - ALÍQUOTA ZERO - CREDITAMENTO - INEXISTÊNCIA DO DIREITO - EFICÁCIA. Descabe, em face do texto constitucional regedor do Imposto sobre Produtos Industrializados e do sistema jurisdicional brasileiro, a modulação de efeitos do pronunciamento do Supremo, com isso sendo emprestada à Carta da República a maior eficácia possível, consagrando-se o princípio da segurança jurídica.



    (RE 353.657/PR, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio – DJe de 7/3/2008)



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado no julgamento do RE n. 398.365/RS, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 844/RG, oportunidade em que esta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência dominante sobre a discussão, fixando a seguinte tese de repercussão geral: 



    O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero.



    (RE 398.365-RG/RS, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema 844 RG – DJe de 22/09/2015)



    Aliás, o teor do enunciado n. 58 da Súmula Vinculante do Supremo foi elaborado em consequência desse paradigma: 



    Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade.



    Não se ignore que o contexto da incidência de alíquota zero – em que há tributo cobrado, mas anulada (temporariamente) sua expressão econômica – é semelhante ao do incentivo de suspensão do IPI, em que há efetiva incidência do imposto, a partir de fato gerador materializado, dimensionamento de base de cálculo e aplicação de alíquota, sem, no entanto, necessidade de pagamento do tributo.



    De maneira que o Tema n. 844/RG, na essência, não admite o creditamento de tributo quando ausente a exigibilidade do crédito tributário na etapa anterior da cadeia produtiva ou de circulação das mercadorias, na esteira do art. 153, § 3º, II, da Constituição Federal.



    O acórdão recorrido diverge desse entendimento.



    Na mesma linha de entendimento, há, entre muitos outros, os seguintes pronunciamentos de ambas as Turmas desta Suprema Corte: ARE 1.262.564-AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin; RE 1.306.385, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPI. CREDITAMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AUSÊNCIA DO DIREITO. PRECEDENTES DA CORTE.



    1. A regra constitucional da não cumulatividade é direcionada ao crédito do valor cobrado na operação anterior.



    2. Impossibilidade de creditamento em relação a insumo adquirido sob qualquer regime de desoneração, inexistindo dado específico a conduzir ao tratamento diferenciado.



    3. Agravo regimental não provido.



    (AI 686.798-AgR/SP, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli – DJe de 11/11/2011)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI. EXPORTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA QUE NÃO SE REALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO COMO BENEFÍCIO FISCAL. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    1. O princípio da não cumulatividade garante que o imposto – no caso o IPI – devido em uma operação seja compensado com o cobrado na anterior. Na ausência do recolhimento do tributo, seja em razão de isenção, alíquota zero, imunidade, não configuração do fato gerador ou outra forma de desoneração, não há que se falar em crédito para a seguinte e nem em direito de compensar o que foi devido na anterior



    2. Esse princípio não impede que o legislador ordinário conceda esse crédito, cuja disciplina revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, porquanto configura benefício fiscal previsto em legislação ordinária, não arrostando o princípio constitucional da não-cumulatividade.



    3. Caso dos autos em que o tributo não é recolhido em razão de legislação que prevê a suspensão da cobrança do imposto sob condição resolutiva, a qual acaba por não se realizar no caso concreto.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.262.564-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Edson Fachin- DJe de 7/6/2021)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA. PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE EMBALAGEM SUBMETIDO AO REGIME DE SUSPENSÃO. TEMA 844. INCIDÊNCIA. 



    1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 844 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/9/2015), no sentido de que é indevido o creditamento do IPI referente à aquisição de insumo não tributado, isento ou sujeito à alíquota zero. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (...)



    (RE 1.306.385-AgR/PE, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes – DJe de 9/8/2021)



    3. Diante do exposto, considerando que a matéria é abarcada pelo Tema n. 844/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator